Tribunal: TJDFT
Processo: 0004371-36.2017.8.07.0003
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0004371-36.2017.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ALAN CARLOS MESQUITA DOS SANTOS, DORALICE SILVERIO DE MESQUITA, JEFERSON BATISTA WESCHENFELDER, MARCOS VENICIOS SILVERIO MESQUITA, ALICE MESQUITA WESCHENFELDER, JACSYMON FONSECA MAGALHAES APELADO: JACSYMON FONSECA MAGALHAES, ALAN CARLOS MESQUITA DOS SANTOS, ALICE MESQUITA WESCHENFELDER, DORALICE SILVERIO DE MESQUITA, JEFERSON BATISTA WESCHENFELDER, MARCOS VENICIOS SILVERIO MESQUITA D E S P A C H O À douta Procuradoria de Justiça. Brasília, DF, em 31 de janeiro de 2020. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator